Tribunal: TJDFT
Processo: 0703237-11.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703237-11.2019.8.07.0019 RECORRENTE: RANIEL MARQUES COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. DA PRISÃO DOMICILIAR. EXECUÇÃO PENAL. REPROVABILIDADE. CULPABILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. PARÂMETRO DEFINIDO JURISPRUDENCIALMENTE. 1. A prática de ilícito durante o período em que o agente esta em gozo de prisão domiciliar não se mostra fator suficiente para subsidiar a análise negativa da conduta social. Contudo, justifica-se a avaliação negativa da culpabilidade, pois o desprezo às oportunidades conferidas pelo sistema penal recobre a conduta de maior reprovabilidade. 2. Admite-se a requalificação do fato dentre as circunstâncias judiciais, uma vez que não houve alteração da pena e, portanto, não trouxe prejuízo ao réu. 3. Entende-se como proporcional a aplicação do percentual de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena cominada em abstrato para cada circunstância judicial analisada desfavoravelmente. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 59 do Código Penal, afirmando que deve-se respeitar o aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do CP, porquanto o acórdão impugnado, ao adotar a fração de aumento da pena-base no percentual de 1/8 (um oitavo), incidente sobre a diferença entre as penas abstratas mínima e máxima, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na primeira fase da dosimetria, o Magistrado não está vinculado a critérios puramente matemáticos, como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto). Todavia, em atenção os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia, a fixação da fração de aumento por cada circunstância judicial, no caso concreto, deve considerar: a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos. 2. O Tribunal de origem majorou a pena-base, por cada circunstância judicial negativa, no patamar de 1/8 (um oitavo) do intervalo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de furto qualificado (de 2 a 8 anos de reclusão), o que não se mostra flagrantemente exorbitante ou desproporcional. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1476032/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 23/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023